Tribunal: TJDFT
Processo: 0742047-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742047-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS BORBA DE CARVALHO FILHO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Agravo de instrumento interposto por CARLOS BORBA DE CARVALHO FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704667-33.2021.8.07.0017, rejeitou impugnação à penhora da quantia de R$ 4.229,85 (ID 209393023, processo referência). Narra o agravante que apresentou documentos comprobatórios da impenhorabilidade dos valores. Cita julgados sobre impenhorabilidade de verba salarial. Ao final pede o provimento do recurso para determinar o desbloqueio da quantia, por se tratar de verba salarial. Contrarrazões no ID 56078692. Por meio do Despacho de ID 66280437 determinei a intimação do agravante para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção do recurso. Os autos retornam conclusos. É o resumo dos acontecimentos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Nos moldes do art. 1.007 do Código de Processo Civil, "no ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Tendo em vista que não houve recolhimento do preparo recursal, determinei a intimação do agravante para comprovar o pagamento na data da sua interposição do recurso ou proceder ao recolhimento em dobro, sob pena de inadmissão (art. 1007, §4o, do CPC). A despeito disso, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido, conforme se extrai da certidão de ID 66665353. Considerando que o recorrente deixou de atender o comando judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, por força da deserção, nos exatos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. DISPOSITIVO Dessa forma, com fundamento nos art. 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso XVI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator